Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÂO. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS.
1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
2. Constatado que as medidas requeridas para satisfazer o crédito pela parte credora, se mostram inadequadas para a satisfação do crédito e nem mesmo representam modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito, não se justifica o acolhimento do pleito para deferimento das medidas excepcionais na forma pretendida. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.